Tribunal: TJSP
Processo: 1500254-79.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares e da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Desclassificação para lesão corporal leve. Inadmissibilidade – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL –

Ementa:

ROUBO MAJORADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares e da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Desclassificação para lesão corporal leve. Inadmissibilidade – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Circunstâncias do delito (1/6). Proporcionalidade – Reincidência (1/6) – Uma causa de aumento. Acréscimo na fração mínima de 1/3 – Conatus. Redução na fração intermediária de 1/2 de acordo com o iter criminis percorrido – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.